Tribunal: TJPA
Processo: 0005036-07.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005036-07.2015.8.14.0301

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADO: FLAVIA VAZ GATINHO, EMILY FERNANDA GATINHO CRUZ, EWELLYN FRANCINY GATINHO CRUZ, EWERTON FERNANDO GATINHO CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0005036-07.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

ADVOGADO(A):
VANESSA DE CASSIA PINHEIRO DE MACEDO

ADVOGADO(A):
ARLEN PINTO MOREIRA

ADVOGADO(A):
CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

APELADO(A):
FLAVIA VAZ GATINHO

APELADO(A):
EMILY FERNANDA GATINHO CRUZ

APELADO(A):
EWELLYN FRANCINY GATINHO CRUZ

APELADO(A):
EWERTON FERNANDO GATINHO CRUZ

ADVOGADO(A):
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NECESSIDADE. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM 50%. PENSÃO ALIMENTÍCIA REDUZIDA. COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO
DE CUJUS
. RAZÃO DE 2/3. RATEADO ENTRE FILHOS MENORES E COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DPVAT. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NA FORMA DE HIPOTECA. NÃO CABÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

ORG
ÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0005036-07.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

ADVOGADO(A):
VANESSA DE CASSIA PINHEIRO DE MACEDO

ADVOGADO(A):
ARLEN PINTO MOREIRA

ADVOGADO(A):
CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

APELADO(A):
FLAVIA VAZ GATINHO

APELADO(A):
EMILY FERNANDA GATINHO CRUZ

APELADO(A):
EWELLYN FRANCINY GATINHO CRUZ

APELADO(A):
EWERTON FERNANDO GATINHO CRUZ

ADVOGADO(A):
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada
movida por FLAVIA VAZ GATINHO e outros, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial (ID 2078881 – págs. 2 a 12), os autores alegam que, no dia 29/11/2014, DAYVID EWERTON DE SOUZA CRUZ foi atropelado pelo ônibus de propriedade da empresa ré, VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, dirigido pelo motorista funcionário desta, que se evadiu do local do acidente sem prestar socorro, evoluindo a óbito poucas horas depois no hospital, deixando companheira e três filhos menores à época.

Informam que o
de cujus
era o único responsável pelo sustento financeiro de seu núcleo familiar. Aduzindo, ainda, não terem recebido posteriormente nenhum auxílio da empresa requerida responsável pelo atropelamento no trânsito.

Por conseguinte, requereram a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e a título de danos materiais o valor relativo à pensão alimentícia até a data em que os herdeiros menores do
de cujus
completariam 25 anos e para a companheira sobrevivente até a data do tempo provável de vida de 75 anos do falecido, sendo para cada filho, o importe nos valores de R$ 84.690,00 (oitenta e quatro mil reais, seiscentos e noventa reais) para EMILLY, R$ 84.690,00 (oitenta e quatro mil reais, seiscentos e noventa reais) para EWERTON R$ 84.690,00 e R$ 99.636,00 (noventa e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais) para EWELLYN; e para a companheira do falecido e genitora dos menores, o importe no valor de R$ 244.108,82 (duzentos e quarenta e quatro mil, cento e oito reais e oitenta e dois centavos.

Em sede de contestação (ID 2078885), a requerida arguiu preliminarmente ilegitimidade ativa da autora Flávia Vaz Gatinho e a inépcia da inicial, defendendo, no mérito, a improcedência da ação, argumentando a inexistência de responsabilidade da requerida por ausência de ato ilícito do motorista funcionário da empresa ré e a culpa exclusiva da vítima, requerendo, alternativamente, que os danos materiais sejam fixados em 2/3 da remuneração, à época do fato, do falecido, e que seja reconhecida a culpa concorrente da vítima, rateando os danos na proporção da responsabilidade pela participação deste no acidente de trânsito.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID 2078891), julgando a ação parcialmente procedente, condenando a requerida ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos requerentes a título de danos morais, com correção monetária a contar do arbitramento e juros moratórios de 1% a contar da data do falecimento; e ao pagamento mensal de alimentos aos dependentes do
de cujus
até os vinte e cinco anos de idade dos filhos menores, e para a cônjuge sobrevivente até a data em que o cônjuge falecido atingiria a idade de 75 anos e cinco meses correspondente à média da expectativa de vida do brasileiro, segundo tabela do IBGE, no percentual de 104% do salário vigente ao tempo do pagamento.

Após a oposição de Embargos de Declaração (ID 2078892) pela empresa ré, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o recurso (ID 2078894) sanando a contradição e retificando a parte dispositiva da sentença, determinando que o pagamento mensal dos alimentos seja calculado na razão de 4/5 da média salarial do falecido, que à época era no valor de R$ 1.245,47, totalizando R$ 996,37 (novecentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos), devendo tal valor ser reajustado anualmente, mantendo os demais termos da sentença.

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso de apelação (ID 2078895), requerendo a reforma integral da sentença vergastada, sendo reconhecida a culpa exclusiva da vítima eximindo a requerida de qualquer responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou Dayvid Ewerton de Souza Cruz.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação da empresa ré, requer: i) O reconhecimento da culpa concorrente da vítima no atropelamento que causou o seu óbito, e consequentemente a redução do
quantum
indenizatório arbitrado; ii) Que a pensão paga aos dependentes do falecido seja fixada na razão de 2/3 do salário mínimo, e não dos rendimentos do falecido, devendo o valor da pensão ser rateado para cada um dos apelados, e não uma pensão para cada um dos apelados; iii) Que seja deduzido do valor da indenização a quantia recebida pelos apelados do seguro DPVAT; iv) Que seja reduzido o valor da indenização por danos morais, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; v) Por fim, pleiteia o afastamento da determinação de prestação de caução na forma de hipoteca.

Devidamente intimados e instados a se manifestarem, os apelados apresentaram contrarrazões em ID 2078896, refutando os argumentos apresentados pela recorrente, pleiteando pelo improvimento do recurso e a manutenção do
decisum
em todos os seus termos.

O Ministério Público se manifestou, em parecer no ID 3523711, pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela empresa ré, devendo ser mantida em sua integralidade a sentença vergastada, por medida de fato e direito, não havendo qualquer razão para o acolhimento das teses defendidas pela requerida, devolvendo os autos para este Egrégio Tribunal para dar continuidade ao prosseguimento do feito.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Transcorrido in albis o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

1. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso, e inexistindo arguição de preliminares, passo à análise meritória.

2. ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar eventual desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais por acidente de trânsito que resultou no falecimento do Sr. Dayvid Ewerton de Souza Cruz, tendo em vista que a parte apelante alega a inexistência de responsabilidade objetiva, isto porque a vítima, na condição de pedestre, não seria usuária do sistema de transporte, sendo dispensável a prova de culpa do agente por dano causado a terceiro, aduzindo ainda que não restou comprovado nos autos a culpa do condutor do ônibus da empresa ré, e que o acidente teria se dado por culpa exclusiva da vítima, pois o pedestre atravessou inadvertidamente a via pública na frente do coletivo, parando repentinamente e ainda estava alcoolizada, conforme Laudo Cadavérico no ID 2078888(Pág. 25), com 11,92 dg/L, ou seja, em valores muito acima do permitido pela legislação, pleiteando, dessa forma, a minoração do
quantum
indenizatório dos valores a título de danos morais e de danos materiais (pensão alimentícia), bem como a dedução no valor da indenização da quantia recebida à título de seguro DPVAT pelos apelados.

Inicialmente, mister pontuar que é objetiva a responsabilidade da empresa concessionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros, pelos danos causados aos usuários e terceiros, em razão da incidência do artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e do artigo 14 do CDC, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade de transporte.

E, tratando-se de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o dano e o nexo causal, e à empresa prestadora de serviço público a demonstração da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, para mitigar a responsabilidade ou até mesmo dela se exonerar.

É consabido que a teor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nesse diapasão, pontua-se que nenhuma prova documental ou testemunhal foi produzida pela apelante que a isentasse de responsabilidade.

In casu
, não se contesta a ocorrência do acidente, restando provado, após instrução processual, que restou incontroverso que o ônibus pertencente à empresa de transportes apelante, conduzido pelo funcionário desta, atropelou o Sr. Dayvid Ewerton de Souza Cruz, ceifando-lhe a vida, tendo este empreendido fuga logo após o ocorrido sem prestar socorro à vítima. Dessa forma, incontroversos são: o fato ocorrido, o nexo de causalidade e o dano sofrido.

Compulsando os autos, verifica-se que, ao revés do alegado pela parte apelante, não restou demonstrada a culpa exclusiva da vítima, uma vez que os vídeos colacionados aos autos demonstram que o condutor do veículo tinha o réu tinha plena visibilidade do local em que ocorreu o acidente e plena capacidade de frear e/ou desviar a tempo de evitar o sinistro, visto que o fato se deu em horário diurno e o pedestre já se encontrava parado na via pública há muitos metros antes do ônibus se aproximar, motivo pelo qual o condutor deveria ter iniciado os procedimentos de parada do veículo em momento anterior ao que efetivamente foi feito por ele, caracterizando-se a denominada "reação tardia”, e mesmo que trafegasse em velocidade permitida para a via, havendo tempo hábil pra iniciar a frenagem, desvio, ou qualquer outra conduta que evitasse o acidente, não o fez, seguindo adiante sem empreender o gerenciamento de risco adotando a direção defensiva na intenção de evitar o atropelamento, assumindo o risco de acidentar a vítima.

Destarte, não ficou demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade da apelante pelo evento danoso que vitimou o familiar dos autores, e consequentemente o dever de indenizar.

Não obstante, em minuciosa análise a todo arcabouço probatório, restou comprovado que o falecido se encontrava sob efeito de bebida alcoólica na ocasião do acidente, conforme laudo de exame cadavérico acostado no ID 2078888(Pág. 25), realizado pelo CPC Renato Chaves, na vítima falecida, onde o exame de alcoolemia atestou que foi detectado 11,92 decigramas de álcool etílico por litro de sangue, nível além do suficiente para diminuir a capacidade de defesa da vítima.

Nesse sentido, é importante compreender a distinção entre fato exclusivo da vítima e fato concorrente. Neste último, a participação da vítima não é capaz de excluir a responsabilidade do agente, mas mitigá-la apenas, sendo causa de sopesamento da obrigação de indenizar.

Portanto, ainda que o juízo de origem não tenha considerado, verifica-se que restou caracterizada a culpa concorrente da vítima, pois além do comprovado estado de alcoolemia desta, ela trafegava em via pública fora da faixa de pedestre e sem a observância do devido cuidado que todo pedestre deve possuir.

Concluindo-se, dessa forma, que o acidente de trânsito que vitimou Dayvid Ewerton de Souza Cruz é fruto da soma das condutas omissivas das partes envolvidas, uma por inobservância de cautela, outra por violar o dever de cuidado, restando configurado a responsabilidade civil da apelante, ante a caracterização dos pressupostos da responsabilidade civil, avultando o dever de indenizar quando demonstrada a ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo causal havido entre o acidente e o prejuízo alegado.

Consigne-se que, mesmo configurada a culpa concorrente da vítima, ainda subsiste o dever de indenizar da parte apelante, segundo comandos insculpidos nos arts. 186, 187 e 927, do Código Civil.

Nesse sentido, os Tribunais Pátrios têm decidido de forma similar, comprovando a jurisprudência consolidada na Justiça Brasileira sobre essa problemática. Vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO, PORÉM MITIGADO
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar eventual desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por acidente de trânsito uma vez que a parte apelante aduz que não restou comprovado nos autos o avanço em via preferencial e que o acidente teria se dado por culpa exclusiva da vítima, fato que excluiria o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar. 2. Testemunhas asseveram que o automóvel guiado pelo promovido invadiu a via preferencial colidindo com a motocicleta da vítima, causando o acidente. 3.
Ficou comprovado por laudo toxicológico que a vítima se encontrava alcoolizada no momento do acidente, razão pela qual foi reconhecida a sua culpa concorrente, cuja ocorrência não é capaz de excluir a responsabilidade do promovido, mas mitigá-la.
4 Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora do sistema Desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. (Apelação Cível - 0847015-96.2014.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, 3ª Câmara Direito Privado, data do julgamento:

22/11/2023, data da publicação:

22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CONDUTOR E VÍTIMA EMBRIAGADOS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE LEVA À PRESUNÇÃO DE CULPA. PRECEDENTE DO STJ. CULPA CONCORRENTE E EM IGUAL PROPORÇÃO RECONHECIDA
. ACIDENTE QUE RESULTOU EM TRÊS VÍTIMAS FATAIS. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIO BIFÁSICO DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ATENÇÃO À GRAVIDADE DO CASO. CONSIDERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A alteração da presidência do processo por reconhecimento de impedimento ou suspeição não acarreta ofensa ao princípio do juiz natural ou nulidade por quebra da identidade física do juiz. Nulidade afastada. 2. Inexistência de cerceamento de defesa. Não se decreta a nulidade se ela não aproveita a quem arguí. 3. Estado de embriaguez do requerido não contestado, além de comprovado por prova oral.
Estado de embriaguez da vítima comprovado por prova técnica.
4. Circunstância que gera, contra os motoristas embriagados, a presunção relativa de culpa, a ensejar a inversão do ônus probatório. Caberia, assim, ao transgressor da norma jurídica comprovar a sua tese de culpa exclusiva da parte adversa. Presunção não afastada por prova em sentido contrário.5.
Culpa concorrente reconhecida em igual proporção, na forma do artigo 945, do Código Civil .
6. Método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais que pondera os precedentes em casos semelhantes e as peculiaridades do caso concreto, na linha da jurisprudência do STJ. Atenção ao art. 944 do Código Civil .7. Dano consistente na morte de 03 (três) vítimas, de duas famílias. Valor da indenização fixado no montante de R$ 250.000,00 que se mostra adequado, já sopesada a culpa concorrente. 8. Indenização por dano moral que deverá ser corrigida monetariamente pela média entre INPC/IGP-DI, a partir deste julgamento (Súmula nº 362, do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ).5. Sucumbência recíproca, em igual proporção, com elevação dos honorários advocatícios em sede recursal, na forma do art. 85 , § 11 , do CPC . (TJPR - 8ª C.Cível - 0002022-34.2016.8.16.0136 - Pitanga - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 02.03.2021)

Por conseguinte, reconhecida a culpa concorrente das partes, para fixação da verba indenizatória é necessário confrontar a gravidade da culpa de cada uma das partes envolvidas no ilícito, à luz do que determina o art. 945 do Código Civil, devendo-se aferir o grau de culpa do conduto do veículo e da vítima do acidente.

In casu
, repise-se, que tanto a conduta do pedestre vítima do acidente, que atravessou a via pública sem os devidos cuidados necessários de zelo, o que se presume também pelo seu estado de embriaguez, quanto a conduta do motorista do veículo, que não guardou a devida cautela na direção, não realizando nenhuma frenagem e/ou manobra pra evitar o acidente e atropelou o pedestre, que por sua vez tem preferência de tráfego, contribuíram de igual maneira para o deslinde dos fatos, razão pela qual fixo o percentual de culpa em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Desse modo, no que se refere ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, em situações semelhantes aos dos autos deve-se analisar as particularidades próprias de cada uma delas, atentando-se à variáveis importantes como a gravidade do fato, a culpabilidade do ofensor e sua condição econômica, a intensidade do sofrimento dos familiares, o número de autores, que constituem elementos de concreção e devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização, sob pena de tornar-se inexequível.

De fato, é inegável que a perda do companheiro/pai causa dor irreparável e gera trauma psicológico intenso. Por isso, a condenação deve ocorrer na medida em que o sofrimento moral e a profunda dor experimentada por ele não podem ser desprezados e justificam, em face da perda definitiva da vida em comum com o familiar, que o sancionamento seja mais grave.

Embora não seja possível fixar com exatidão o
quantum
indenizatório a ser ressarcido em virtude do abalo moral, deve-se ter em consideração que a reparação deverá consistir numa justa compensação pelos danos sofridos, devendo o julgador encarregar-se da penosa tarefa de dosar a indenização com prudência e de acordo com a amplitude adquirida pelo caso concreto.

Em suma, deve-se partir da premissa de que o
quantum
indenizatório não pode ser tão grande que se converta em fonte de enriquecimento sem causa, nem tão pequeno a ponto de se tornar insignificante. Por certo que dinheiro algum compensa a dor da perda de um ente querido. Logo, em casos como o presente, a indenização não se presta a fazer cessar completamente o sofrimento dos familiares do
de cujus.
O seu objetivo é tão somente confortar aqueles que viram ceifada prematuramente a vida do familiar amado e, assim, atenuar a sua dor. A tragédia, sem dúvida, é lamentável. A dor dos parentes, incomensurável. No entanto, o ocorrido não pode dar azo ao enriquecimento indevido da postulante.

Contudo, pelo fato de ter sido caracterizada a culpa concorrente da vítima, entendo que o montante fixado a título de danos morais pelo juiz singular deve ser reduzido para o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor
, devendo ser corrigida monetariamente pela média entre INPC/IGP-DI, desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362, do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do STJ, mantendo-se dentro dos valores usualmente determinados pelos julgadores desta Egrégia Corte em casos análogos. Vejamos
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA FILHA DOS APELADOS –
ATROPELAMENTO DE CICLISTA – VÍTIMA QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO NO MOMENTO DO ACIDENTE –VELOCIDADE DO CAMINHÃO QUE VITIMOU A CICLISTA INCOMPATÍVEL COM A VIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA – VEÍCULO DE MAIOR PORTE – RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA DOS MENORES – AUSÊNCIA DE CICLOFAIXA
– CULPA CONCORRENTE – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM 50% - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REFORMA DA SENTENÇA.
1. Acidente de trânsito com vítima fatal. Atropelamento de ciclista. Depoimento de testemunha ocular que se mostra imprescindível para o deslinde do feito. Ausência de prova pericial acerca das circunstâncias do acidente.2. Ciclista que encontrava-se trafegando na contramão da via, e ao tentar ultrapassar um veículo parado no acostamento, foi “imprensada” pelo caminhão de propriedade das apelantes. 3. Violação ao art. 58 do CTB. Tal fato que não se mostrou preponderante para a ocorrência do evento danoso.
Concorrência de culpas.
Veículo que trafegava com velocidade incompatível com a via e ainda não guardou a distância de segurança estabelecida no art. 201 do CTB. Preferência sobre os veículos automotores. Responsabilidade dos veículos maiores sobre os menores.4. Caracterização de culpa concorrente que não elide o dever de indenizar.
Necessidade de redimensionamento do quantum arbitrado a título de danos morais.5 Danos extrapatrimoniais sofridos pelos apelados que restam evidentes, ante a irreparável perda da filha, igualmente.
6.
Em que pese à gravidade do dano e os efeitos gerados aos apelados, genitores da vítima fatal, reconheço que houve participação da vítima no acidente e reduzo a indenização por danos morais pela metade, revelando-se dentro do patamar perfilhado pelos Tribunais Pátrios em casos similares.
7.Por fim, em razão do reconhecimento da culpa concorrente e da redução do quantum indenizatório a título de danos morais, revela-se a ocorrência de sucumbência recíproca na hipótese, face mútuo e proporcional decaimento das partes em parcelas dos seus pedidos. 8.
Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, para reformar a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, para reconhecer a culpa concorrente e, por conseguinte, reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais pela metade, ou seja, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelados,
reconhecendo ainda a sucumbência recíproca, para que as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sejam divididas pro rata entre as partes litigantes, restando, entretanto, suspensos em relação aos autores/apelados por serem beneficiários da gratuidade de justiça (fl. 33/processo físico) É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000025-90.2012.8.14.0013 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/08/2019)

No que tange à pensão alimentícia dos apelados, a ré apelante pleiteia que a pensão paga aos dependentes do falecido seja fixada na razão de 2/3 do salário mínimo, e não dos rendimentos do falecido, devendo o valor da pensão ser rateado para cada um dos apelados, e não uma pensão para cada um dos apelados, assiste razão, em parte, à recorrente.

Cotejando os autos, restou comprovado a verba salarial efetivamente percebida pelo pai/companheiro no momento do acidente fatal, sendo tal pensionamento fixado com base na média de valores dos salários percebidos à época.

Ocorre que, segundo reiterados precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, quando inexistir prova dos rendimentos da vítima no momento do acidente, deve ser considerado o percebimento de um salário-mínimo apenas como base de cálculo na fixação dos alimentos, o que não foi necessário, tendo em vista a efetiva comprovação, por parte dos apelados, da remuneração percebida pelo
de cujus
à época do seu falecimento, não assistindo razão à apelante, neste ponto.

Já no que se refere à redução do pensionamento, entende-se que a vítima tinha gastos próprios, dessa forma, a pensão deve ser reduzida ao patamar de 2/3 (dois terços) da última remuneração comprovada da vítima, qual seja R$ 1.245,65, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida aos filhos menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, bem como a pensão mensal de 2/3 do soldo da vítima à época do evento danoso deverá ser repartida entre os filhos e a companheira sobrevivente, sendo que para os filhos deverá ser pago até a data em que eles completarem 25 anos de idade cada uma, e para a companheira, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, assistindo razão o apelante na sua pretensão de redução. Após os filhos completarem a idade de 25 anos, os valores devidos deverão ser destinados à companheira do
de cujus
.

No que concerne à dedução no valor da indenização da quantia recebida pelos apelados do seguro obrigatório DPVAT, é cediço que a Lei 6.194/74 prevê indenização pelos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

Assim, sustenta a recorrente a necessidade de aplicação da Súmula 246 do STJ, que dispõe sobre o abatimento da verba recebida a título de seguro obrigatório do montante da condenação indenizatória.

A controvérsia não merece maiores digressões, posto que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.191.598/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, deixou assentado que, independentemente da comprovação do recebimento pelo beneficiário, é devido o abatimento do montante da indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL.
FIXAÇÃO PELO JULGADOR. VALOR DE REFERÊNCIA SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO. CONVERSÃO EM VALORES LÍQUIDOS À DATA DO VENCIMENTO E, PARTIR DE ENTÃO, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
DPVAT. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. O julgador pode fixar o valor da pensão mensal tomando como referência o valor do salário mínimo. Contudo, não é devida a indexação do valor da indenização, arbitrando-a com base no salário mínimo com a incidência concomitante de atualização monetária, sem que haja sua conversão em valores líquidos.

2. As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente.

3. A interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento.

4. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial em maior extensão.

(EREsp n. 1.191.598/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 3/5/2017)

Por essas razões, reputo devido abatimento pretendido pela ré apelante, reformando a sentença neste ponto para determinar o desconto de eventual indenização recebida a título de seguro obrigatório na condenação ao montante indenizatório.

Outrossim, acolho o requerimento da apelante e afasto a determinação de prestação de caução na forma de hipoteca, por se tratar de sentença
extrapetita,
visto que a providência jurisdicional proferida pelo juízo
a quo
é diversa da que foi pleiteada pelos autores, sentenciada com base em fundamentos não invocados, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 337, § 5º, do CPC, para o conhecimento de ofício pelo magistrado.

Por fim, em razão do reconhecimento da culpa concorrente e da redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais, revela-se a ocorrência de sucumbência recíproca na hipótese, face mútuo e proporcional decaimento das partes em parcelas dos seus pedidos.

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROCEDÊNCIA PARCIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROPORCIONALIDADE - READEQUAÇÃO
- REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. -
Em tendo ambas as partes decaído de parcela de seus pedidos, é de se reconhecer a sucumbência recíproca, com a readequação proporcional dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau
- Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10184150008045001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 24/05/2018, Data de Publicação: 28/05/2018)

Desta feita, devem as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, serem divididos
pro rata
entre as partes litigantes, restando, entretanto, suspensos em relação aos autores/apelados por serem beneficiários da gratuidade de justiça.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO

E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença vergastada, para: i) Reconhecer a culpa concorrente e, por conseguinte, reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor; ii) Reduzir o patamar da pensão mensal devida aos filhos e à companheira sobrevivente para a razão de 2/3 (dois terços) da média salarial da remuneração da vítima à época do fato, a ser rateado entre eles;

iii) Determinar a dedução de eventual indenização recebida a título de seguro obrigatório (DPVAT) na condenação ao montante indenizatório, nos termos da Súmula 246 do STJ; iv) Afastar a determinação de prestação de caução na forma de hipoteca pela apelante; v) Reconhecer a sucumbência recíproca para que as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sejam divididos
pro rata
entre as partes litigantes, restando, entretanto, suspensos em relação aos autores/apelados por serem beneficiários da gratuidade de justiça.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2024